Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. SINISTRO ANTERIOR. IMPEDIMENTO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INFORMAÇÕES SONEGADAS. RESCISÃO DO CONTRATO COM RESSARCIMENTO DAS PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE ANTERIOR. DIREITO REGRESSIVO. DENUNCIAÇÃO À LIDE INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Constatada por meio de perícia a existência de vícios ocultos do automóvel que diminuem consideravelmente o seu valor, consistentes em avarias de grande monta advindas de sinistro anterior que impedem até mesmo a contratação de seguro, é cabível a rescisão do negócio jurídico, consoante o art. 441, do CC.
2. Não há como corroborar as alegações de desconhecimento dos vícios diante das circunstâncias da revenda do carro, realizada pouco tempo depois e por preço superior ao de aquisição. Assim, eventual direito regressivo decorrente das alegações de que o vício seria antecedente à aquisição deve ser objeto de ação própria, já que a denunciação da lide foi indeferida por ter sido intempestiva, consoante o § 1o do art. 125, do CPC.
3. Apelo não provido.